Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716845-06.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YURI FRANCIS ARAUJO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por YURI FRANCIS ARAÚJO FERREIRA contra a sentença prolatada pela MMa Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Compulsando os autos, é visto que a procuração apresentada contém assinatura digitalizada, e não assinatura digital certificada, ou assinatura física aposta e posteriormente digitalizada. Conforme cediço, os artigos 10 e 76 do Código de Processo Civil (CPC) dispõem sobre o dever do Magistrado de oportunizar a manifestação das partes antes de decidir sobre matérias de ordem pública e a regularização de vícios processuais. Também é sabido do dever de cooperação entre todos os envolvidos em controvérsias judiciais, justamente por conta da primazia da resolução do mérito. Quanto à regularidade de representação, tem-se que, apesar de a assinatura digitalizada possuir uma aparência formal de validade, não há imediata percepção da ausência da assinatura digital certificada ou da assinatura autografa fisicamente aposta. A assinatura digitalizada, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é considerada válida para fins de autenticação de documentos processuais. Trata-se de mera reprodução da assinatura manuscrita, que pode ser facilmente adulterada e não oferece garantias de autenticidade ou integridade, diferentemente da assinatura digital, que utiliza certificados digitais emitidos por uma Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Nesse sentido, vejamos o que o STJ já decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual. 2. A assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1o, § 2o, III, "a", da Lei n. 11.419/2006. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.173.960/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais, em razão de negativa de custeio de tratamento médico prescrito. 2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.691.485/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020.) Portanto, a assinatura trazida na procuração não é válida (ID no 68375889). Ante o exposto, INTIME-SE a parte apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a sua representação processual mediante a apresentação de procuração válida. Advirto que, caso não ocorra a regularização no prazo assinalado, o recurso não será conhecido. Após, venham-se os autos conclusos para análise. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador